Tribunal: TJBA
Processo: 0784674-56.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0784674-56.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LUCIANO COMASSETTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a inexistência de fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, declarando a extinção da execução fiscal relativa aos exercícios de 2014 e 2015, diante da inatividade da empresa executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a cobrança da TFF nos exercícios de 2014 e 2015, diante da ausência de recolhimento de tributos e declarações fiscais pela empresa executada por período superior a dois anos; (ii) saber se a ausência de intimação prévia no Diário Oficial do Município impede o reconhecimento da inatividade e a consequente extinção da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A TFF tem como fato gerador a efetiva fiscalização administrativa do exercício regular de atividade econômica, nos termos do art. 140 do Código Tributário do Município de Salvador. 4. O art. 234 do mesmo diploma legal presume a inatividade da empresa que deixar de recolher tributos ou apresentar declaração de ausência de movimento tributável por mais de dois anos, hipótese em que deve ser cancelada a inscrição fiscal. 5. No caso, os autos demonstram ausência de recolhimento de tributos e de apresentação de declarações fiscais desde, ao menos, 2012, além de constar que a empresa está inapta junto à Receita Federal desde 07/06/2022, o que legitima a presunção de inatividade. 6. A alegação de ausência de intimação no Diário Oficial não se sustenta, pois tal formalidade visa garantir o contraditório ao contribuinte, não podendo ser invocada pelo Fisco para legitimar sua própria inércia, conforme jurisprudência pacífica do TJBA. 7. Ainda que não tenha havido pedido de baixa por parte da empresa, o Município poderia tê-la efetuado de ofício, nos termos do art. 233 do CTRMS. 8. Eventual omissão do contribuinte quanto ao pedido de baixa configura infração administrativa, punível com multa específica, mas não legitima a cobrança da TFF sem a ocorrência do fato gerador. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança da TFF exige a demonstração do efetivo exercício de atividade econômica e da correspondente fiscalização administrativa, nos termos do art. 140 do CTRMS. 2. A inatividade da empresa por período superior a dois anos presume-se pela ausência de recolhimento de tributos ou de declarações fiscais, nos termos do art. 234 do CTRMS, inviabilizando a exigência da TFF. 3. A intimação prévia via Diário Oficial visa resguardar o direito do contribuinte e não pode ser utilizada pelo Fisco como requisito impeditivo ao reconhecimento da inatividade.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CTRMS, arts. 140, 144, IV, 233, 234; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8027358-85.2020.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 10/02/2021. TJBA, AI nº 8015269-64.2019.8.05.0000, Rel. Desª Pilar Celia Tobio de Claro, j. 07/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0784674-56.2017.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado Luciano Comassetto – ME, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator